Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720718-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Vistos etc. 1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. Verifico que a reclamante também interpôs o agravo de instrumento n. 0720735-75.2022.8.07.0000 contra a mesma decisão do Juízo de origem e com o mesmo objeto, o qual foi distribuído à minha relatoria. Assim, para evitar decisões conflitantes, determino o apensamento do presente feito ao referido agravo de instrumento. 3. Após, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o interessado (DISTRITO FEDERAL), para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (ID 37556140) interposto por MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS contra a decisão de ID 36695131, a qual julgou extinta a reclamação por ela ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença n. 0709425-52.2021.8.07.0018, em que figura como réu o Distrito Federal. Intime-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2022 17:32:09. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator